Tribunal: TJSP
Processo: 2052783-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Restrição de acesso aos autos físicos. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos para a progressão ao regime aberto. Exame criminológico favorável. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Restrição de acesso aos autos físicos. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos para a progressão ao regime aberto. Exame criminológico favorável. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Situação que recomenda a concessão da progressão ao regime aberto – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.